Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-73.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002782-73.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IZAIAS TEODORO BRITO - CPF: 834.538.491-91 (APELANTE), KELLY PECCIN - CPF: 014.750.780-48 (ADVOGADO), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n.°
8.213/91 não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

IZAIAS TEODORO BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da

3o
Vara
Cível

da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
, que nos autos da
Ação
de Concessão
de Auxílio-Acident
e
no
1002782-73.2022.8.11.0045
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,
c/c art. 490 ambos
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
Id.
200183159
), o apelante
argumenta que
,

embora o perito judicial
tenha concluído
pela ausência de
incapacidade laborativa,
o acidente
de trânsito
resultou
em amputação parcial do 3o dedo mais
diafisária
do terço distal da tíbia
,
o que, por conseguinte, reduziu sua capacidade de trabalho, considerando sua ocupação como técnico em segurança do trabalho.

Argumenta
que a falta de inclusão do motivo da redução de capacidade no rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99 não deve impedir a concessão do benefício, desde que a situação prevista no art. 86 da Lei de Benefícios esteja devidamente comprovada.

Destaca-se que a
decisão judicial não pode ser basea
r
exclusivamente nos
relatórios médicos dos profissionais
assistente
s
. No entanto, tais documentos podem relativizar a prova pericial quando há significativas disparidades nos diagnósticos e quando
apresentam
robu
stez
e seriedade, como é o caso dos autos.

Assim,
pleite
ia
o recebimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

204099680
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or
Izaias Teodoro Brito
, contra a sentença proferida pelo Juízo
da
3o Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente no 1002782-73.2022.8.11.0045
, julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, n
os termos do art. 487, I, c/c art. 490 ambos do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença,
argumentando ter sido vítima de um

acidente de
trânsito
em
10.10.2019
, co
mo comprovado pelos
documentos médicos acostados aos autos. Em decorrência desse incidente, passou a receber o auxílio-doença,
devido à sua incapacidade para
o
trabalho
.

Destaca que, embora o benefício tenha sido encerrado em 10.02.2020, persiste uma notável redução em sua capacidade laborativa, justificando assim a busca pelo seguro indenizatório de auxílio-acidente.

Salienta que o

acidente
resultou
em

amputação parcial do 3o dedo
,
mais
diafisária
do terço distal da tíbia,
o que impactou sua capacidade de desempenhar suas funções como técnico em segurança do trabalho.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4o, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
200183150
), conforme evidenciado:

“
(...)
Respostas aos
Q
uesitos:

Do
Autor:

(...)

03 – A
sequela
/lesão é decorrente de doença/acidente de trabalho? Em caso positivo, a lesão resultou em
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? R:
Lesão decorrente de acidente, porém não apresenta comprometimento suficiente para invalidez, de acordo com anexo III do decreto auxílio acidente.

04 - Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades
biopsicossocial
da Parte Autora e a função que exercia.

R:
Não há incapacidade.

05 - Quando ocorreu o acidente de que ensejo a sequela existente? Há quanto tempo a Parte Autora sofre desta sequela/lesão?

R: Acidente ocorreu em 11 de novembro de 2020.

07 –
Há possibilidade de recuperação total da Parte Autora? Em quanto tempo?

R: Não é possível determinar tempo de recuperação total, uma vez que lesão não compromete trabalho habitual.

08 –
A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente?

R: Autor apresenta capacidade funcional sem limitação para o trabalho.

11 - Qual a data do início da doença a que esteve acometida a Parte Autora? Qual a data do início de sua sequela? Como puderam ser aferidos tais dados?

R: Acidente ocorreu em 11 de novembro de 2020.
Não há sequelas legalmente relevantes de acordo com decreto de auxílio acidente.

Do
Réu

(...)

6) Qual a atual ou
última
atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: Técnico de segurança do trabalho, realiza vistorias nos estabelecimentos (fazendas e postos de gasolina).

7) No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R: Aumento da sensibilidade na parte distal do 3o dedo direito. Perna direita: dor leve referida em articulação de tornozelo com a flexão de pé direito. Limitação pequena da dorsiflexão do tornozelo direito. Marcha claudicante.

8)
Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o
exercício
da atividade profissional declarada?

R: Não há limitação para atividade habitual legalmente relevante.

9)
A doença e passível de cura total ou parcial?

R: Não há lesão legalmente relevante.

10)
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: Não há incapacidade.

11) Qual a data de início da doença?

R: 11 de novembro de 2020.

12)
Qual a data de início da incapacidade?

R: Não há incapacidad
e.

16)
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há
incapacidade?

R: Não há incapacidade.

17)
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades
há
capacidade?

R: Capacidade para trabalho habitual.

18)
A incapacidade e definitiva ou
temporária
?

R: Não há incapacidade
.

(...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4o, inciso I do Decreto no 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024